Tribunal: CARF
Processo: 13603.722808/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722808/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.806 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WDS - WOODBROOK DRIVE SYSTEMS ACIONAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS
ENTIDADES (TERCEIROS). NÃO INCIDÊNCIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório. As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de
base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma
sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VINCULADO AO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado,
dele decorrente, também não sofre a incidência de contribuições sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca: (i) da não
incidência da contribuição previdenciária sobre o valor do abono pecuniário; e (ii) da
impossibilidade de aplicação da multa de 75%, uma vez que tais matérias não foram levadas ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando-se os DEBCAD’s
51.036.254-0 e 51.036.255-9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722808/2013-27
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 348) interposto em face da decisão da 5a Tuma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-083.603 (p. 303), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito relativo a contribuições previdenciárias e as destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros), constituído por meio dos Autos de Infração de
Obrigação Principal, em desfavor da empresa em epígrafe, no período de 01/2009 a
12/2010, como segue.

Do Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 63/69) acerca da origem e da exigibilidade das
contribuições lançadas, o que segue.
Constitui fato gerador das contribuições apuradas, as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados, cujas contribuições não foram recolhidas pelo sujeito
passivo. As contribuições devidas sobre os valores pagos aos segurados empregados
constam dos levantamentos a seguir, assim classificados pela Fiscalização:
- Lev: FP – Abono Pecuniário;
- Lev: F1 – 13o Salário Adic. Av. Indenizado;
- Lev: F2 – 1/12(um doze avos) do 13o Salário Indenizado.
Relata a fiscalização, sobre a rubrica Abono de Férias CT (código 024), que os valores
pagos a esse título têm natureza salarial, uma vez que a concessão do abono está
vinculada à assiduidade do empregado ao trabalho, constituindo-se em remuneração;
que não se trata de um abono expressamente desvinculado do salário por força de lei, e
sim, de uma forma de premiar ou gratificar os seus empregados, tendo, portanto,
natureza salarial.
Informa que os valores pagos na rubrica Abono Convenção (código 292), têm natureza
remuneratória e integram a base de cálculo da contribuição social e de terceiros.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

Esclarece que o citado abono foi pago em duas parcelas de igual valor e o pagamento do
abono tem natureza compensatória, ou seja, é devido naquelas empresas que não
possuem programas de Participação nos Lucros ou Resultados ou cujos programas não
alcancem o valor mínimo pactuado em Convenção Coletiva;
Destaca o Relatório Fiscal que as rubricas 1/12 de 13° salário indenizado (código 381) e
13° Salário Adic. Av. Indenizado (código 389), constantes dos DEBCAD números
51.036.254-0 e 51.036.255-9, foram objeto de contestação judicial através do processo
de Mandado de Segurança n° 2009.38.00.015089-0, extinto sem julgamento de mérito
pelo Tribunal Regional Federal da primeira região.
Registra a fiscalização que, apesar de o sujeito passivo ter considerado como integrante
da base de cálculo da contribuição social e da destinada a outras entidades ou fundos o
Aviso Prévio Indenizado, deixou de tributar as verbas acessórias (reflexas), as quais
foram apuradas e lançadas nos mencionados Autos de Infração.
Também foram apuradas as contribuições de terceiros incidentes sobre as bases de
cálculos constantes dos levantamentos antes relacionados (Salário-Educação, SESI,
SENAI, SEBRAE e INCRA) não recolhidos pelo sujeito passivo, relativos ao período
de janeiro/2009 a dezembro/2010, conforme consta do Relatório Fiscal, com suas
motivações e fundamentações.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, via postal, em 12/12/2013, conforme
Aviso de Recebimento – AR (fl. 295).
Da Impugnação
Em 13/01/2014, a empresa apresentou impugnação, instrumento de fls. 273/282, com as
alegações que se seguem, em síntese.
Quanto à questão do Aviso Prévio Indenizado (rubricas 13o Salário Indenizado e
1/12(um doze avos) do 13o Salário Indenizado), aduz que a revogação expressa pelo
Decreto no 6.727/2009 do dispositivo que determinava a isenção de contribuição social
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado (alínea “f” do inciso V do §9o do art. 214
do Decreto 3.048, de 1999) em nada alterou sua natureza jurídica de verba
indenizatória, haja vista que este é o entendimento largamente sedimento nos Tribunais
Federais da 1a, 2a, 3a e 5a Regiões. Transcreve julgados sobre o tema.
Segue argumentando que se não é exigível a contribuição social previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado em razão de sua inegável natureza não
remuneratória, por óbvio, não é possível a cobrança da referida contribuição sobre o 13o
salário proporcional a tal verba e sobre o adicional de 1/12 do 13o salário, vez que essas
verbas são decorrentes diretamente de tal aviso prévio, cuja natureza é indenizatória.
Diz que não pode o aviso prévio indenizado ser considerado para o recolhimento de
contribuição social, haja vista que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior
Tribunal de Justiça, já consolidaram o entendimento de que não incide contribuição
social sobre verbas de natureza indenizatória.
Tanto é, que o Tribunal Regional da 1a Região editou a Súmula n° 7, de 24 de junho de
2010, a qual determina: "O salário-de-contribuição não é integrado pelo aviso prévio
indenizado, mas tão somente pelas parcelas que remuneram o trabalho efetivamente
prestado ou o tempo à disposição do empregador, não servindo de base de incidência de
contribuição previdenciária."
Ao final, pede revisão do lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 03-083.603 (p. 303), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), afastou a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.
A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória, conforme
precedentes do próprio STJ.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO.
A jurisprudência vinculante não alcança a incidência das contribuições devidas a outras
entidades ou fundos sobre o aviso prévio indenizado.
Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 348), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) natureza indenizatória das parcelas reflexas do aviso prévio indenizado (13o
salário indenizado e adicional de 1/12 avos do 13o salário indenizado);
(ii) não incidência da contribuição previdenciária sobre o valor do abono
pecuniário; e
(iii) impossibilidade de aplicação da multa de 75%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições previdenciárias e àquelas destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros), no período de 01/2009 a 12/2010, conforme abaixo
demonstrado:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

De acordo com o Relatório Fiscal (p. 63), constitui fato gerador das contribuições
apuradas, as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, cujas contribuições
não foram recolhidas pelo sujeito passivo. As contribuições devidas sobre os valores pagos aos
segurados empregados constam dos levantamentos a seguir, assim classificados pela
Fiscalização:
- Lev: FP – Abono Pecuniário;
- Lev: F1 – 13o Salário Adic. Av. Indenizado; e
- Lev: F2 – 1/12(um doze avos) do 13o Salário Indenizado.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando em parte os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) natureza indenizatória das parcelas reflexas do aviso prévio indenizado (13o
salário indenizado e adicional de 1/12 avos do 13o salário indenizado);
(ii) não incidência da contribuição previdenciária sobre o valor do abono
pecuniário; e
(iii) impossibilidade de aplicação da multa de 75%.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação às alegações de (a) não incidência da
contribuição previdenciária sobre o valor do abono pecuniário e (b) impossibilidade de aplicação
da multa de 75%.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matérias
preclusas em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinadas pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação, devendo as inovações ser afastadas por se referirem a matérias não
impugnadas no momento processual devido.
Registre-se pela sua importância que, no caso em análise, a própria DRJ destacou
de forma expressa em sua decisão que a Impugnante não apresentou contestação em relação aos
valores apurados nos Autos de Infração Debcad no 51.036.250-8, relativo à contribuição da
Empresa e SAT/GILRAT, incidentes sobre a rubrica Abono Pecuniário, levantamento (FP –
Abono Pecuniário) e Debcad no 51.036.251-6, contribuição de Terceiros incidente sobre a
rubrica Abono Pecuniário, levantamento (FP - Abono Pecuniário), sendo certo que, contra tal
assertiva, a Recorrente nada disse.
Dos DEBCAD 51.036.254-0 e 51.036.255-9 (aviso prévio indenizado verbas
acessórias - do 13o salário indenizado e 1/12 (um doze avos) do 13o salário indenizado)
Conforme noticiado pelo órgão julgador de primeira instância, a teor do Relatório
Fiscal, nos Autos de Infração, a seguir, foram lançadas contribuições patronais (Empresa +
SAT/GILRAT) e de Terceiros, incidentes sobre as verbas trabalhistas (acessórias) que têm como
base o aviso prévio indenizado (principal):
-AI Debcad no 51.036.254-0, contribuição da Empresa e SAT/GILRAT incidente
sobre as rubricas 13o Salário Adic. Av. Indenizado (levantamento F1-13o Salário Indenizado) e
sobre a rubrica 1/2(um doze avos) do 13o Salário Indenizado (levantamento F2- um doze avos
do 13o Salário Indenizado);
- AI Debcad no 51.036.255-9, contribuição de Terceiros incidente sobre as
rubricas 13o Salário Adic. Av. Indenizado (levantamento F1-13o Salário Indenizado) e sobre a
rubrica 1/2(um doze avos) do 13o Salário Indenizado, levantamento F2 (um doze avos do 13o
Salário Indenizado).
Neste particular, a Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, a natureza indenizatória das parcelas reflexas do
aviso prévio indenizado (13o salário indenizado e adicional de 1/12 avos do 13o salário
indenizado).
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

A DRJ manteve o lançamento fiscal em relação à matéria em análise sob o
fundamento de que a jurisprudência vinculante não alcança as parcelas reflexas do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuírem natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ, assim como não alcança também a incidência das
contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio indenizado.
Pois bem!
Entendo que a matéria em análise não comporta maiores discussões, sendo
pacífica a jurisprudência desse Egrégio Conselho acerca da não incidência de contribuição
previdenciária sobre o décimo terceiro salário vinculado ao aviso prévio indenizado, bem como
da contribuição devida a outras entidades e fundos sobre a parcela referente ao aviso prévio
indenizado, conforme se infere dos precedentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais abaixo reproduzidos:
Acórdão no 9202-009.921 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 22 de setembro de 2021
Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
(...)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art.
543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO
VINCULADO
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. Por ser acessório do
aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado, dele decorrente, também não
sofre a incidência de contribuições sociais.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias referentes à parte da
empresa (parte patronal e SAT), bem como às contribuições destinadas aos terceiros
(Salário Educação e INCRA), incidentes sobre valores pagos a título de PLR a
segurados contribuintes individuais e diretores estatutários e ainda, sobre o Aviso
Prévio Indenizado pago aos segurados empregados não declarados em GFIP.
No julgamento de primeira instância foram excluídas do lançamento as contribuições
incidentes sobre o aviso prévio indenizado, mantendo-se, entretanto, a contribuição
incidentes sobre a parte reflexa do décimo terceiro salário.
(...)
Voto
(...)
b) incidência de contribuições sobre o décimo terceiro salário vinculado ao aviso
prévio indenizado
Não obstante as razões insertas nas Contrarrazões da Fazenda Nacional, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de não haver
incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. No
entendimento daquele Tribunal Superior, REsp no 1.230.957/RS (com decisão proferida
na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973), o aviso prévio indenizado visa
reparar dano causado ao trabalhador e, por isso, não há como conferir à referida verba
caráter remuneratório por não retribuir o trabalho. Vejamos o teor da ementa do julgado
em relação a essa matéria:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial
de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não
concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos
salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse
período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o
dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual
com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o
trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, “se o aviso prévio é indenizado,
no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica
à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal
verba” (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011. [...]
Contudo, a decisão adotada em face do REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude da reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o
Recurso Extraordinário (RE) no 593.068/SC.
O julgamento do RE 593.068/SC foi concluído em outubro de 2018 e em 21/03/2019 a
decisão foi publicada no Diário da Justiça. Confira-se o teor da ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o
caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício,
efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante
à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’,
‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas. (Grifou-se)
Conforme destacado acima, prevaleceu no STF a tese de que a contribuição
previdenciária não incide sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria
do servidor público, a exemplo do terço de férias, adicional de serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade, sendo que o decisum não fez referência
às contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social.
A despeito da conclusão do julgamento do RE 593.068/SC, o STJ decidiu novamente
por sobrestar a decisão relativa ao Resp 1.230.957/RS, até a publicação da decisão de
mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário
1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Ocorre que o RE 1.072.485/PR diz respeito exclusivamente ao terço constitucional de
férias.
Ademais, conforme destacado no acórdão recorrido, há decisões reiteradas no STF que
apontam para a inexistência de repercussão geral em litígios envolvendo o aviso prévio
indenizado em virtude de estar a incidência de contribuições previdenciárias em relação
a essa rubrica calcada na interpretação da legislação infraconstitucional.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

Além do que, em razão das decisões da Suprema Corte acerca da ausência de
repercussão geral nas lides envolvendo o aviso prévio indenizado, a Nota PGFN/CRJ/N
o 485/2016, incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, consoante se
pode verificar a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral.
Portaria PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que
entendem que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em
virtude. Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida
no RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da
Lei n° 10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no
640/2014. Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a
ser comunicada à RFB nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014. (Grifou-se)
Forçoso reconhecer que, em relação ao aviso prévio indenizado, a decisão proferida
pelo STJ na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973 no REsp no 1.230.957/RS há
de ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
de conformidade com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
No que respeita ao décimo terceiro salário vinculado ao aviso prévio indenizado,
meu entendimento converge com o exposto nos acórdãos paradigmas de que essa
parcela é mera decorrência do aviso prévio indenizado, devendo, do mesmo modo,
ser excluída da base de cálculo do lançamento.
(grifei e destaquei)

***
Acórdão no 9202007.875 – 2a Turma
Sessão de 22 de maio de 2019
Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
(...)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722808/2013-27

De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art.
543C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração de obrigações principais, conforme discriminado a seguir:
· Debcad 51.032.9098, contribuições previdenciárias devidas pela empresa, inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; e
· Debcad 51.032.9101, contribuições devidas a outras entidades ou fundos, os
denominados “terceiros”.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 329/372) os lançamentos referem-se a:
· Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga a segurados empregados nas
competências 02/2009, 03/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 02/2010 a 06/2010,
08/2010, 10/2010 a 12/2010, 03/2011, 04/2011, 06/2011, 08/2011, 10/2011 e 12/2011
(Levantamento Fiscal “P2”);
· Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga a contribuintes individuais
(diretores não empregados) nos meses de 02/2009, 09/2009, 02/2010, 08/2010, 03/2011
e 08/2011 (Levantamento Fiscal “PA2”); e
· Aviso prévio indenizado pago a segurados empregados, no período de 06/2009,
10/2009, 11/2009, 02/2010, 03/2010 e 05/2010 a 11/2011 (Levantamento Fiscal “A2”).
(...)
Sobre o tema em análise, destaque-se, ainda, o precedente deste Colegiado,
consubstanciado no Acórdão no 2402-010.382, de relatoria da Conselheira Ana Cláudia Borges
de Oliveira, assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS). AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS, JULGADO SOB
O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de
aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência
de contribuições devidas à seguridade social. As contribuições destinadas a Terceiros
possuem identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem
seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não
se conhecendo das alegações de (a) não incidência da contribuição previdenciária sobre o valor
do abono pecuniário e (b) impossibilidade de aplicação da multa de 75%, uma vez que tais
matérias não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se os DEBCAD’s 51.036.254-0 e 51.036.255-9.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 395
DF CARF MF
Original